Tribunal: TJBA
Processo: 8161048-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161048-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: LINDINALVA SILVA GONZAGA

Advogado(s)
:
JOAO CARDOSO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o custeio de tratamento domiciliar (home care) prescrito à autora, idosa portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes da negativa de cobertura contratual.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à interpretação das cláusulas contratuais e à necessidade de realização de prova pericial, alegando ainda a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores.

II. Questão em discussã
o

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC; e

(ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à abusividade da cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar quando comprovada a necessidade médica, bem como quanto à configuração do dano moral decorrente da negativa indevida de cobertura.

A pretensão da embargante limita-se à rediscussão do mérito da causa e à modificação do resultado do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo colegiado não caracteriza vício de fundamentação, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

O objetivo de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, podendo eventual matéria ser considerada incluída no acórdão para fins recursais, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”
“2. A ausência de vício no acórdão impõe a rejeição dos embargos declaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

“2. A ausência de vício no acórdão impõe a rejeição dos embargos declaratórios, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, I e VI; 47; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.05.2015, DJe 15.06.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.894.050/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8161048-42.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada LINDINALVA SILVA GONZAGA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
em não acolher de declaraçãos
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06